Tribunal: TJSP
Processo: 1010499-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA, POIS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO POSSIBILITA A SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS ALÉM DAQUELA INDICADA PELA FINANCIADORA, CONFORME O POSICIONAMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA, POIS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO POSSIBILITA A SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS ALÉM DAQUELA INDICADA PELA FINANCIADORA, CONFORME O POSICIONAMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO REFERENTE AO TEMA No 972.

CABIMENTO DA REDUÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO, PACTUADA NO VALOR DE R$ 870,00, PARA A MÉDIA COBRADA PELO MERCADO NA MESMA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO, DIANTE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.

AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA PELA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POIS NÃO SE VERIFICA O ENQUADRAMENTO DO CASO NA REGRA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.